Tribunal: TJSP
Processo: 3002705-90.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3002705-
90.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ALBERTINA ALVES BRAZ, FLORISVAL EULALIO
RODRIGUES, MARA MARCIA PEGORARO FRANCISCO, MARCELO APARECIDO
PEGORARO, MONICA PEGORARO, NEIDE MOREIRA PEGORARO, MAGALI
PEGORARO RAMOS CERQUEIRA, NAIR DE JESUS DOS SANTOS, LEOSINA
ALVES DA SILVA, FRANCISCA ODORICA DA SILVA LEMOS, DORIVAL
PEGORARO, DORACY GLORIA PEREIRA, DÉCIO DE OLIVEIRA, CONCEIÇÃO DE
JESUS
RIBEIRO, CLAUDETE
APPARECIDA SILVA BONINI,
BENEDITA
BERNARDO PIRES, BENEDICTA DE SOUZA DA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA
RIBEIRO e ALICE DA SILVA DOMINGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão. V. U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
2
VOTO N° 35768
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3002705-90.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ALBERTINA ALVES BRAZ E OUTROS
MM. JUÍZA: DRA. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
PROCESSUAL
CIVIL.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS
REPETITIVOS
No
905
DO
STJ.
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Entendimento
firmado
pelo
E.
STF
(Tema
de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto
aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de
mora. Acórdão mantido, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
posterior remessa ao Tribunal Superior.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão que, em sede de
cumprimento de sentença ajuizada por ALBERTINA ALVES BRAZ E
OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar
o recálculo dos juros moratórios, com incidência dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/09.
A agravante pretende que sejam reconhecidas
as inconsistências em relação aos informes oficiais, bem como seja
aplicado o critério de atualização monetária trazido pela Lei no
11.960/09 no período de 29/06/2009 até 25/03/2015, utilizando-se o
IPCA-E somente após esse período, a fim de se manter a identidade de
critérios de correção monetária para precatórios e condenações judiciais
das Fazendas Públicas, conforme voto do Ministro Relator Luiz Fux e
princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
3
O acórdão de fls. 31/35 manteve a plena
aplicação do posicionamento preconizado pelo Excelso STF, para que, a
correção monetária incida sobre os débitos em fase de cumprimento
definitivo de sentença, até 25.03.2015, incida o índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), e após a citada
data, incida, somente então, o IPCA-E, aplicando-se aos cálculos,
portanto, a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
da Lei Federal no 11.960/2009 Modulada, diante da expressa finalidade
de se uniformizar os critérios para a atualização monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
A
Fazenda
do
Estado
interpôs
recurso
extraordinário alegando que o acórdão afastou a aplicação da Lei no
11.960/09 e do art. 1o-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta
inconstitucionalidade. Pretende o provimento do recurso para que seja
dada interpretação restritiva à Tese fixada no Tema 810, a fim de que
seja utilizada a TR como índice de correção monetária no período de
29/06/2009 à 25/03/2015 e o IPCA-E somente após 25/03/2015, a fim
de se manter a identidade de critérios de correção monetária para
precatórios e condenações judiciais das Fazendas Públicas, conforme
voto do Ministro Relator Luiz Fux (fls. 38/52). Com contrarrazoado (fls.
55/66).
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 e RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 67, 69/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
4
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF.
O Excelso Pretório visando pacificar a questão
atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado
em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema
no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos
da Presidência deste E. Tribunal, firmou a tese segundo a qual a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os
juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/2009: “1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto as
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
5
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
6
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
7
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002705-90.2018.8.26.0000 -Voto no 35768 va
8
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 31/35 deve
ser mantido visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema
no 905) para que incidam sobre os débitos fazendários a correção
monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora devem
incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei
n° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da
expressa finalidade de se uniformizar os critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Isto posto, fica mantido o v. Acórdão de fls.
31/35 quanto aos índices aplicáveis de juros de mora a fim de adequá-
lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema
de Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso especial interposto,
nos termos do artigo 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora